Tribunal: TCU
Processo: 029.011/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 842/04, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 533559, função null, que teve como objeto SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. (no da TCE no sistema: 323/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 696/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor de José Pessoa Veras, prefeito do Município de Ingazeira (PE) no período de 1/1/2001 a 31/12/2008, e Luciano Torres Martins, prefeito no período de 1/1/2009 a 31/12/2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 842/2004, o qual teve por objeto a implantação de sistema de esgotamento sanitário; Considerando que, atinente ao responsável José Pessoa Veras, transcorreu prazo superior a dez anos entre o fato gerador da irregularidade objeto da TCE (1/1/2009 - primeiro dia após o término do mandato) e sua notificação pela autoridade administrativa competente (26/7/2019 - edital acostado à peça 136) ; Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, pode ser dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; Considerando que, no tocante ao responsável Luciano Torres Martins, não subsiste débito a ser-lhe imputado haja vista que foram constatadas irregularidades no emprego de recursos utilizados ainda em 2008 (antes de seu mandato) e que a empresa executora somente teria interesse em continuar a executar o objeto se houvesse recursos disponíveis para tanto, o que não ocorreu, fato este a configurar a ausência de pressuposto processual da TCE; Considerando que "o Tribunal determinará o arquivamento do processo de prestação ou de tomada contas, mesmo especial, sem julgamento do mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" (art. 212 do RITCU) ; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 180-183) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar o presente processo em relação ao responsável José Pessoa Veras (CPF: XXX.579.864-XX) , com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, c/c o art. 212 do RI/TCU; b) arquivar o presente processo em relação ao responsável Luciano Torres Martins (CPF: XXX.523.634-XX) , com fundamento no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, c/c o art. 212 do RI/TCU; e c) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 029.011/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Pessoa Veras (XXX.579.864-XX) ; Luciano Torres Martins (XXX.523.634-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ingazeira (PE) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.